Tribunal: TJES
Processo: 0003826-75.2015.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003826-75.2015.8.08.0045

APELANTE
: BRASIL AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A

APELAD
O
:
MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS PELA AUTORA – ART. 373, INCISO I, DO CPC – COBRANÇA DE NOTAS FISCAIS DESPROVIDAS DE ASSINATURA DE RECEBIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1. A apelante não conseguiu fazer prova idônea dos fatos constitutivos do seu direito, não se desincumbindo da obrigação processual que lhe competia, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. A autora narra em sua exordial que firmou contrato com o Município pelo qual se comprometia a realizar a coleta, transporte e destinação final de resíduos oriundo dos serviços de saúde municipais e, muito embora alegue o cumprimento de suas obrigações pactuadas, limitou-se tão somente a colacionar aos autos as notas fiscais dos períodos supostamente inadimplidos pelo Município. Ora, a simples apresentação das notas fiscais, por si só, não comprova que os serviços foram, de fato, prestados, posto que não possuem qualquer assinatura ou registro de recebimento ou aceitação por parte do destinatário.

3. Ademais, verifica-se do próprio contrato acostado pela parte autora aos autos que o pagamento ocorrerá conforme a respectiva prestação do serviço “
através de atestado emitido comprovando a execução dos serviços pela Secretaria Municipal de Saúde
”, consoante o previsto na cláusula sétima. Referido atestado, contudo, não consta dos autos.

4. Verifica-se, ainda, a existência de incongruências em algumas das notas fiscais apresentadas, uma vez que nas de nº001565, nº001610 e nº001717 consta expressamente como local da prestação do serviço o Município de Aracruz, e não o apelado Município de Vila Valério.

5. Não fosse suficiente, observa-se que o contrato apresentado foi celebrado em 24/07/12 e, nos termos de sua cláusula quarta, teria sua vigência até 31/12/12. As notas fiscais apresentadas, contudo, fazem menção aos períodos de 26/02/12 a 25/03/12 (nº001610 e nº001611, fls.36/37), 26/01/13 a 25/02/13 (nº001565 e nº001566, fls.34/35) e 26/03/13 a 25/04/13 (nº01717 e 001718, fls.38/39), períodos esses, portanto, não abarcados pelo contrato apresentado.

6. Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003826-75.2015.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRASIL AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE VILA VALERIO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS PELA AUTORA – ART. 373, INCISO I, DO CPC – COBRANÇA DE NOTAS FISCAIS DESPROVIDAS DE ASSINATURA DE RECEBIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1. A apelante não conseguiu fazer prova idônea dos fatos constitutivos do seu direito, não se desincumbindo da obrigação processual que lhe competia, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. A autora narra em sua exordial que firmou contrato com o Município pelo qual se comprometia a realizar a coleta, transporte e destinação final de resíduos oriundo dos serviços de saúde municipais e, muito embora alegue o cumprimento de suas obrigações pactuadas, limitou-se tão somente a colacionar aos autos as notas fiscais dos períodos supostamente inadimplidos pelo Município. Ora, a simples apresentação das notas fiscais, por si só, não comprova que os serviços foram, de fato, prestados, posto que não possuem qualquer assinatura ou registro de recebimento ou aceitação por parte do destinatário.

3. Ademais, verifica-se do próprio contrato acostado pela parte autora aos autos que o pagamento ocorrerá conforme a respectiva prestação do serviço “
através de atestado emitido comprovando a execução dos serviços pela Secretaria Municipal de Saúde
”, consoante o previsto na cláusula sétima. Referido atestado, contudo, não consta dos autos.

4. Verifica-se, ainda, a existência de incongruências em algumas das notas fiscais apresentadas, uma vez que nas de nº001565, nº001610 e nº001717 consta expressamente como local da prestação do serviço o Município de Aracruz, e não o apelado Município de Vila Valério.

5. Não fosse suficiente, observa-se que o contrato apresentado foi celebrado em 24/07/12 e, nos termos de sua cláusula quarta, teria sua vigência até 31/12/12. As notas fiscais apresentadas, contudo, fazem menção aos períodos de 26/02/12 a 25/03/12 (nº001610 e nº001611, fls.36/37), 26/01/13 a 25/02/13 (nº001565 e nº001566, fls.34/35) e 26/03/13 a 25/04/13 (nº01717 e 001718, fls.38/39), períodos esses, portanto, não abarcados pelo contrato apresentado.

6. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003826-75.2015.8.08.0045

APELANTE
: BRASIL AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A

APELAD
O
:
MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Trata-se, na origem, de Ação de Cobrança ajuizada por
BRASIL AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO
, colimando o pagamento da quantia de R$21.102,82 (vinte e um mil cento e dois reais e oitenta e dois centavos), referente às notas fiscais nº001565, 001566, 001610, 001611, 001717, 001718, decorrentes do serviço de coleta de lixo.

Narra a autora, ora apelante, que no ano de 2012 celebrou contrato com o requerido, ora apelado, de coleta, transporte e destinação final de resíduos dos serviços de saúde.

Ocorre que, apesar da empresa ter devidamente cumprido suas obrigações contratuais, coletando e transportando os materiais, o
MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO
deixou de honrar com o pagamento de determinados períodos, conforme notas fiscais acostadas aos autos.

Após a regular instrução processual, o juízo
a quo
proferiu a sentença de fls.78/78-v julgando improcedente o pedido inicial.

Irresignada,
BRASIL AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
interpôs a presente apelação (fls.82/89), sustentando, em síntese, que:
I
)
a contratação dos serviços é comprovada pelo contrato juntado aos autos;
II)
o serviço foi efetivamente prestado, de modo que devida a contraprestação (pagamento) por parte do Ente Municipal;
III)
o apelado não demonstrou a contratação do serviço de terceiros e, caso não houvesse a devida coleta dos resíduos pela apelante, seria visivelmente comprometida a saúde pública da cidade, o que não ocorreu.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão à apelante, notadamente porque não conseguiu fazer prova idônea dos fatos constitutivos do seu direito, não se desincumbindo da obrigação processual que lhe competia, na forma do art.373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim entendo porque a autora narra em sua exordial que firmou contrato com o Município (fls.19/21) pelo qual se comprometia a realizar a coleta, transporte e destinação final de resíduos oriundos dos serviços de saúde municipais e, muito embora alegue o cumprimento de suas obrigações pactuadas, limitou-se tão somente a colacionar aos autos as notas fiscais dos períodos supostamente inadimplidos pelo Município.

Ora, a simples apresentação das notas fiscais, por si só, não comprova que os serviços foram, de fato, prestados, posto que não possuem qualquer assinatura ou registro de recebimento ou aceitação por parte do destinatário, no caso o
MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO
.

Ademais, verifica-se do próprio contrato acostado pela parte autora aos autos (fls.19/21) que o pagamento ocorrerá conforme a respectiva prestação do serviço “
através de atestado emitido comprovando a execução dos serviços pela Secretaria Municipal de Saúde
”, consoante o previsto na cláusula sétima. Referido atestado, contudo, não consta dos autos.

Outrossim, tem-se que, diversamente do que tenta fazer crer a apelante, os documentos de fls.40/42, que se tratam de “medições”, são registros também unilaterais e que não apontam nenhuma ciência ou aceite por parte do Município apelado.

Dessa forma, ainda que reste incontroverso que a relação contratual existiu, a autora não comprovou que o serviço cobrado nesta ação foi efetivamente prestado no período questionado, instruindo o feito apenas com notas fiscais emitidas unilateralmente, relativamente ao serviço cobrado.

Corroborando todo o anteriormente exposto, ressalto que este e. TJ/ES, em casos que envolvem a prestação de serviço sem a assinatura da nota fiscal por parte do contrante, entende ser indevida a cobrança dos valores pela incerteza sobre o recebimento do bem/serviço entregue, como se pode observar das seguintes ementas que ora transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE COBRANÇA FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS PELA AUTORA ART. 373, INCISO I, DO CPC COBRANÇA DE NOTAS FISCAIS DESPROVIDAS DE ASSINATURA DE RECEBIMENTO AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA
RECURSO DESPROVIDO.

1. A apelante não conseguiu fazer prova idônea dos fatos constitutivos do seu direito, descumprindo a obrigação processual que lhe competia, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. No caso vertente, a autora narra na Inicial que firmou com o Município recorrido contrato de destinação final de resíduos sólidos, proveniente de licitação, todavia dos autos não se tem prova dos termos da contratação, não tendo a autora instruído a Inicial com a minuta de contrato assinado. A autora apenas instruiu a ação com notas fiscais emitidas unilateralmente, relativamente ao serviço cobrado, sem que constem assinaturas de recebimento por parte do Ente Público. Dessa forma, ainda que a relação contratual exista, a autora não comprovou que o serviço cobrado nesta ação foi efetivamente prestado.

3. Esta colenda Segunda Câmara Cível, em casos que envolvem entrega de mercadoria sem a assinatura da nota fiscal por parte da empresa recebedora, entende ser indevida a cobrança dos valores pela incerteza sobre o recebimento do bem/serviço entregue.

4. Recurso desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0000435-54.2016.8.08.0053. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Carlos Simões Fonseca. Data de Publicação:27/07/21). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA VENDA DE MERCADORIAS REVELIA PRESUNÇÃO RELATIVA ALEGAÇÃO EM CONTRADIÇÃO COM A PROVA DOS AUTOS SENTENÇA REFORMADA - INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. In casu , diversamente do afirmado na sentença, o autor não comprovou a venda de mercadorias ao requerido antes da baixa definitiva no CNPJ (JUCCES), pelo contrário, as notas fiscais eletrônicas foram emitidas 05 e 06 meses depois. E mais, as rubricas verificadas nos documentos de fl. 13 não tem identificação, tampouco data de recebimento da mercadoria.

2. Ora, para que se afirme o crédito da empresa autora, imprescindível a certeza quanto à entrega da mercadoria à parte ré, não havendo prova nos autos no sentido de que a pessoa que rubricou o recibo era representante ou empregado da empresa apelada.

3. Assim, na esteira da jurisprudência, é de se afirmar que: a mera emissão de nota fiscal caracteriza documento unilateral produzido pelo vendedor, sendo necessária a assinatura da compradora para comprovar que concordou com as faturas que lhe foram apresentadas.(AREsp 1303113/SP)
.

4. Destarte, improcedente é a demanda proposta pela autora em face da requerida e, via de consequência, invertidos devem ser os ônus sucumbenciais em desfavor da empresa demandante, cujo valor dos honorários advocatícios restaram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 2º do CPC/2015.

5. Recurso conhecido e provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº024140021114. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy. Data da Publicação no Diário: 28/03/19). (grifo nosso)

Esse mesmo raciocínio se aplica ao caso vertente, em que a apelante visa o pagamento de notas fiscais emitidas unilateralmente, sem assinatura de recebimento, o que, conforme frisado acima, é insuficiente para comprovar a efetiva prestação do serviço e, então, justificar a cobrança.

Ademais,
faz-se imperioso mencionar, ainda, a existência de incongruências em algumas das notas fiscais apresentadas
, uma vez que nas de nº001565 (fl.34), nº001610 (fl.36) e nº001717 (fl.38) consta expressamente como local da prestação do serviço o Município de Aracruz, e não o apelado (MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO).

Não fosse suficiente, observa-se que o contrato apresentado foi celebrado em 24/07/12 e, nos termos de sua cláusula quarta, teria sua vigência até 31/12/12. As notas fiscais apresentadas, contudo, fazem menção aos períodos de 26/02/12 a 25/03/12 (nº001610 e nº001611, fls.36/37), 26/01/13 a 25/02/13 (nº001565 e nº001566, fls.34/35) e 26/03/13 a 25/04/13 (nº01717 e 001718, fls.38/39), períodos esses, portanto, não abarcados pelo contrato apresentado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho o voto de relatoria.